Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão (i) analisar a preliminar de ausência de fundamentação; (ii) definir se a alegação de excesso de execução, desacompanhada de planilha de débito do valor que a recorrente entende devido, autoriza a rejeição liminar da impugnação; (iii) estabelecer se o princípio da cooperação processual impõe ao Juízo oportunizar a correção de eventual deficiência da impugnação ou remeter os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão atacada indica, de forma clara, que rejeita a impugnação porque a executada, embora alegue excesso de execução, não apresenta o valor que entende correto nem demonstrativo discriminado e atualizado, como exige o art. 525, § 4o, do CPC. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
4. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
5. O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC impõe ao executado o dever de declarar, quando alega excesso de execução, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
6. A ausência desses elementos autoriza a rejeição liminar da impugnação, quando o excesso de execução constitui seu único fundamento, ou impede o exame da alegação de excesso se houver outras matérias.
7. A recorrente limitase a afirmar incompatibilidade entre os critérios do título e os adotados pelo exequente quanto a índices de correção monetária, termo inicial dos juros, inclusão de verbas acessórias e honorários.
8. A agravante não aponta o índice de correção que entende aplicável, não indica a data concreta que reputa correta para início da incidência dos juros, não apresenta valores alternativos nem memória de cálculo que comprove, de modo objetivo, o alegado excesso. Sem esses dados, o Juízo e a parte contrária ficam impossibilitados de aferir a suposta discrepância.
9. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, não autoriza transferir ao Juízo ou à Contadoria Judicial o ônus que cabe ao executado. A remessa direta dos autos à Contadoria para suprir a falta do demonstrativo exigido pelo art. 525, § 4o, significaria afastar requisito legal expresso e instaurar liquidação de ofício em favor do devedor, o que contraria o modelo cooperativo, que se baseia em atuação leal das partes e no cumprimento de seus encargos processuais.
10. Quanto aos honorários sucumbenciais, as alegações da recorrente se mostram incoerentes. A tese sugerida desconsidera a distribuição proporcional dos honorários fixada na sentença e, ainda, aventa a possibilidade de compensação entre verbas honorárias, o que o art. 85, § 14, do CPC veda de forma expressa.
11. Não há demonstração de probabilidade do direito nem de risco de dano grave, requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido como correto é suficientemente fundamentada quando explicita o óbice formal previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, não configurando nulidade por falta de motivação. 2. A alegação de excesso de execução exige que o executado indique o valor que entende devido e apresente memória de cálculo detalhada. 3. O princípio da cooperação processual não autoriza transferir ao Juízo ou à Contadoria Judicial o ônus do devedor de apresentar demonstrativo de cálculo nem supre o descumprimento dos requisitos do art. 525, § 4o, do CPC. 4. A ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo de dano grave impede a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 525.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2054557, 0729983-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025; Acórdão 2076408, 0735569-78.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 16/01/2026.